Tribunal: TJBA
Processo: 8156094-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8156094-45.2025.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: LAÍS LEINE DE JESUS TELES

ADVOGADA: MAINE GABRIELE OLIVEIRA SOUSA DE AMORIM

APELADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADA: KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Laís Leine de Jesus Teles, contra a sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Ordinária Revisional de Cláusulas Abusivas, ajuizada em face do Banco Honda S/A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, sem realização de prova pericial contábil; verificar se a fundamentação genérica das razões recursais impede o conhecimento do Apelo quanto ao mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, quando o Julgador entende que os elementos documentais, constantes dos autos, são suficientes para o deslinde da controvérsia, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado.

4. O Juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências que considerar prescindíveis, sobretudo em Ações Revisionais de Contrato Bancário, em que as cláusulas impugnadas são predominantemente de natureza jurídica e documental.

5. A ausência de despacho saneador ou de intimação prévia acerca do julgamento antecipado não implica nulidade, desde que ausente a demonstração de efetivo prejuízo processual.

6. As razões recursais apresentadas são genéricas e não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do mérito recursal, nos termos das Súmulas n
os
182 e 287-STJ e 284-STF.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso conhecido em parte e desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 370, 932, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III; STF, Súmula 284; STJ, Súmulas 182 e 287

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 615.207/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.02.2015; STJ, EDcl no Ag 1382441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.02.2015; TJ-BA, Apelação nº 0500995-74.2016.8.05.0229, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 17.05.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057644-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 27.02.2024; TJ-PR, Apelação nº 0005858-63.2023.8.16.0170, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 09.01.2024.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8156094-45.2025.8.05.0001
, da Comarca de
Sa
lvador
, na qual figura como Apelante

LA
Í
S LEINE DE JESUS TELES
,
sendo
Apelad
o o

BANCO
HONDA
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
EM PARTE
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.